Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700470-47.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUEL DA CONCEICAO MARQUES, EMANUELA MARQUES BERTULUCCI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emanuela Marques Bertulucci e Manuel da Conceição Marques contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 164829596 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal em desfavor dos agravantes e de DF Alimentos Ltda., processo n. 0006607-79.2008.8.07.0001, julgou extinta a execução em relação a parte da dívida e determinou o prosseguimento do feito no que concerne à CDA 0120130076. Ao Id 56760573, os agravantes requerem o cancelamento da distribuição do presente recurso e requerem o processamento do agravo de instrumento n. 0709405-13.2024.8.07.0000, interposto posteriormente. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, e o art. 87, VIII, do RITJDFT confere atribuição ao relator para homologar a desistência. Com efeito, consiste a petição de Id 56760573, na qual os agravantes informam ter também interposto o agravo de instrumento n. 0709405-13.2024.8.07.0000, e que preferem ver processado por esta instância revisora, em verdadeira desistência do recurso anteriormente interposto. Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 56732577), é factível aos agravantes desistirem do recurso, para que surtam os efeitos jurídicos por eles pretendidos. Nesses termos, com fundamento no art. 932, inc. I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora